Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727599-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOUVENY ALVES DE ARAUJO DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 238166905, autos originários) que, no cumprimento individual de sentença coletiva (implementação de parcela de reajuste, proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018) movido por SOUVENY ALVES DE ARAÚJO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de ilegitimidade das partes, inexigibilidade da obrigação e prejudicial de mérito. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 238083811. É a exposição. DECIDO. Da Ilegitimidade das Partes Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a parte exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos substituídos do Sindicato autor, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ademais, o executado reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, como já ressaltado, ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito, na qual apresenta essas mesmas alegações. Por outro lado, sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ressalta-se que o que se determina é tão somente o sobrestamento do levantamento de valores que vierem a ser adimplidos pelo executado, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de se evitar o claro prejuízo ao erário. Acerca da possibilidade de suspensão do levantamento de valores com fulcro no poder geral de cautela, assim já decidiu o c. STJ: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas. (...). (RECURSO ESPECIAL No 1.455.908 - RS) G.N. Ainda sobre o assunto, em seu voto, a Ministra Relatora destacou que “No que tange à competência para a prática do ato judicial, oportuno destacar que a 1a Seção do STJ, resolvendo a divergência jurisprudencial havida entre as Turmas de Direito Público quanto ao tema, se manifestou pela possibilidade de o Juízo de 1o grau suspender o cumprimento do título judicial, quando “a ação rescisória do julgado revela nítido caráter prejudicial em relação ao cumprimento do aresto rescindendo, o que, por si só, na avaliação quantum satis do juízo, poderia conduzi-lo à suspensão por prejudicialidade da efetivação da decisão judicial” (EREsp 770.847/PR, julgado em 23/04/2008, DJe de 19/05/2008 – grifou-se).”. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Para tanto, deve o Contador observar que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do título judicial exequendo O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF ajuizou ação coletiva (proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018) contra o Distrito Federal, na qual postulou a condenação do réu ao implemento salarial previsto na Lei Distrital 5.106/2013, especialmente a parcela prevista para 1/9/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. A r. sentença tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 3o, I c/c § 4o, III, ambos do art. 85 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se.” O acórdão no 1372761, da 3a Turma Cível, ao julgar a apelação do autor (0032335-90.2016.8.07.0018), reformou a r. sentença, in verbis: “ [...] Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015. Redistribuo os ônus da sucumbência e condeno o Distrito Federal a arcar com as despesas do processo e dos honorários de advogado, majorados para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC..” (grifo nosso). Após o trâmite regular do processo de conhecimento, análise dos recursos no TJDFT, STJ e STF, o acórdão exequendo transitou em julgado em 22/6/2024 (id. 231294105, autos originários). Da ilegitimidade passiva A ação coletiva originária foi proposta pelo SAE/DF e os provimentos cominatório e condenatório do v. acórdão exequendo abrangeram indistintamente os seus substituídos, independentemente de estarem ou não aposentados. Ademais, referida ação coletiva foi proposta tão somente contra o Distrito Federal, a quem cabe cumprir as obrigações impostas no referido título. Desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva não procede. Da inexigibilidade da obrigação A alegada inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista o Tema no 864/STF e o entendimento jurisprudencial sobre os requisitos relativos à alteração de despesas com pessoal, art. 169, §1o, da CF, e a aplicação da LRF, também não prospera. No referido precedente, foi fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Conforme ressaltou o em. Des. Alvaro Ciarlini, Relator do acórdão exequendo no 1372761, da 3a Turma Cível, in verbis: [...] Ocorre que a ausência de dotação orçamentária própria em lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ANÁLISE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃOOCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior a existência de direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto em edital, salvo situações excepcionais, plenamente justificadas, conforme decidido pelo e. STF, em sede de repercussão geral (RE 598.099). 3. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se entenda pela superveniente indisponibilidade orçamentária e financeira, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. No mais, cumpre asseverar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor (AgInt no REsp 1.678.968/RO, 1a T., Rel.Min. Sérgio Kukina, DJe 05.04.2018)" (AgInt no REsp 1.772.604/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/4/2019). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. [...].” Nesses termos, o acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema no 864/STF à controvérsia dos autos. Pelos fundamentos acima expostos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora